Tribunal: STF
Processo: Rcl 67793
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 5182030-84.2022.8.21.0001. 



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 603.616/RO (Tema 280). 



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 603.616-RG/RO (Tema 280). 



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta que “os elementos incontroversos denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio, de modo que a diligência policial apresenta-se em conformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com a determinação da remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade do recurso e posterior julgamento. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Eis a ementa do julgado (destaquei): 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, após incursionamento no contexto fático-probatório, deu provimento ao recurso de apelação defensivo para declarar a nulidade da prova, absolvendo os acusados dos crimes narrados na denúncia. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR AO INGRESSO NO DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. 



    Para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova. 



    APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. RÉUS ABSOLVIDOS. APELAÇÃO MINISTERIAL PREJUDICADA.”



    Destacou o Tribunal de Justiça local que, “embora se trate de delito permanente, não havendo configuração de flagrância anterior à entrada na unidade condominial, nem estando as autoridades em cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, as situações narradas na denúncia não autorizam, por si só, o ingresso no domicílio, ocasionando ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal”. Salientou que, “dos relatos prestados pelos policiais, em sede inquisitorial e em juízo, extrai-se que a incursão no interior do condomínio edilício não se revestiu de justa causa anterior, havendo tão somente uma suposição de possíveis práticas delitivas baseada em abordagens anteriores no mesmo local”. Asseverou que “os policiais visualizaram Maycon, em um corredor, dispensar a arma de fogo ao chão quando já estavam no interior da unidade condominial, após adentrarem os portões e ingressarem no condomínio residencial”. Concluiu que “o contexto não evidencia se tratar de situação flagrante que permitisse o ingresso dos agentes no local, sendo que a apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo, após a entrada na unidade condominial, não legitima o referido ingresso”, de modo que, “havendo dúvida quanto à possível violação de domicílio, em razão da insegurança dos depoimentos prestados pelos agentes, a absolvição dos réus é medida que se impõe, por força do princípio do in dubio pro reo”.



    Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no RE 603.616-RG/RO, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Dessa forma, a autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. A elucidar essa compreensão, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616-RG/RO (vinculado ao Tema nº 280 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616-RG/RO (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    3. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 62.930-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.4.2024)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 49.010-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.02.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes.



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 54493 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.10.2023)



    Consabido, ademais, que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal. 



    Outrossim, a pretensão veiculada na inicial esbarra, ainda, na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação de modo que, para concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, no sentido de que há “elementos incontroversos que denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio”, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedente do Pleno (destaquei): 



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral.



    2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 50.120-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator